Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. Para a revisão da pensão alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação da necessidade de quem a recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
3. Na hipótese, a ré/alimentanda conta, atualmente, com 13 anos de idade e necessita de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal, que não precisam ser exaustivamente demonstrados, diante da presunção que milita em favor da adolescente.
4. Em relação à capacidade econômica do alimentante, afere-se que o montante arbitrado pelo juízo de origem atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial das partes, uma vez que a obrigação não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda.
5. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.